Tribunal: TCU
Processo: 014.794/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
SOLICITAÇÃO. PROCESSO no: 008.494/2024-0

Inteiro teor:
Acórdão 3666/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de solicitação de habilitação e acesso ao TC Processo 008.494/2024-0 , formulada por José Alfredo Carvalho (XXX.844.706-XX), na condição de cidadão, mediante expediente à peça 3. Refere-se o processo em apreço, de minha relatoria, à denúncia acerca de possíveis irregularidades praticadas no âmbito do Município de Caxambu/MG, relacionadas à gestão de verbas federais destinadas à contratação de profissionais da Estratégia de Saúde da Família, entre os anos de 2020 a 2022, e ao tratamento da covid, entre 2022 e 2023. Considerando que o solicitante não é parte no TC Processo 008.494/2024-0 , não tendo, igualmente, demonstrado razão legítima para intervir no feito, como interessado, não sendo, em função disso, legitimado a obter acesso a esses autos; Considerando que o solicitante também não é autoridade com prerrogativa constitucional ou legal para compulsar o aludido processo; Considerando que, nos termos do art. 94 da Resolução TCU 259/2014, a solicitação de acesso aos autos formulada por pessoa não qualificada como parte ou como representante legal de parte será recebida e tratada como solicitação de acesso a informações para esclarecimento de interesse particular, coletivo ou geral, de que trata o art. 59, inciso V, desse normativo; Considerando que, nos termos do art. 4o, § 1o, da Resolução TCU 249/2012, o direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será assegurado com a edição do ato decisório respectivo, que, no caso de processo de controle externo, será o acórdão do TCU ou o despacho do relator com decisão de mérito; Considerando que este Tribunal ainda não se manifestou, no mérito, relativamente ao TC Processo 008.494/2024-0 , encontrando-se esse feito atualmente em análise; Considerando, por fim, que o TC Processo 008.494/2024-0 é classificado como sigiloso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 4o, § 1o, e 17, incisos I e III, da Resolução TCU 249/2012 e nos arts. 59, inciso V, 65, inciso III, e 94 da Resolução TCU 259/2014, de acordo com o parecer da Unidade de Auditoria Especializada em Saúde - AudSaúde (peça 4), em: a) indeferir a presente solicitação, facultando ao solicitante, caso queira, o acesso ao TC Processo 008.494/2024-0 após a manifestação de mérito desta Corte de Contas sobre esse processo; b) comunicar esta decisão ao solicitante. 1. Processo TC- Processo 014.794/2024-1 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Solicitante: José Alfredo Carvalho Silva (XXX.844.706-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: não há. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde - AudSaúde. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.